Tribunal: TJPA
Processo: 0003419-10.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003419-10.2004.8.14.0006

APELANTE: RONILDO MATOS SILVA NEGAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Ronildo Matos Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, além de 60 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que os elementos colhidos no inquérito policial não seriam suficientes para sustentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para manter a condenação; e (ii) avaliar se a palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais, é apta a fundamentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, possui especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

Depoimentos judiciais das testemunhas, especialmente dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, demonstram coerência e harmonia com os demais elementos probatórios, reforçando a narrativa dos fatos descritos na denúncia.

5.

A jurisprudência reconhece que a palavra da vítima, mesmo colhida em sede inquisitorial, quando corroborada por outros elementos de prova, adquire elevado valor probatório, apto a justificar a condenação.

6.

Não se verifica qualquer indício de má-fé ou interesse por parte dos policiais que realizaram a prisão ou das testemunhas, o que confere credibilidade às provas testemunhais e reforça a materialidade e a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e outros elementos de prova, possui valor probatório suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

2.

A ausência de elementos que comprometam a credibilidade de depoimentos testemunhais impede sua desconsideração para fins de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, incisos I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 05/04/2019; STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019, DJe 22/11/2019; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021, DJe 01/07/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RONILDO MATOS SILVA
, termo no ID –

12548205, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo

da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID – 12548201)
, que pela prática delitiva
prevista no

artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais (ID. 12548205),
pugna o Apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas,
diante do impedimento de condenação com provas do inquérito policial.

Em contrarrazões (
ID.

12548208
), o dominus litis requer o
conhecimento e improvimento
, mantendo a sentença inalterada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 14253959 pelo
conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 12548196), no dia 30/04/2004, a vítima caminhava pela Rodovia BR 316 em direção à Rua ao lado da Massafra, quando fora abordado pelo ora denunciado, em companhia de mais dois indivíduos, em duas bicicletas e, munidos de arma de fogo, apontou-lhe o revólver no pescoço, enquanto que um dos indivíduos subtraiu-lhe o cordão de metal amarelo; um pingente de ouro; uma bolsa, contendo uma bíblia e documentos pessoais; uma sacola, contendo uma toalha de banho embrulhada para presente, evadindo-se do local, em seguida.

Ato contínuo, surgira uma viatura policial que passou a realizar diligências no sentido de deter os indivíduos, porém somente o ora denunciado, juntamente com o menor ANDRÉ RODRIGUES FREITAS, foram pegos, conseguindo o terceiro indivíduo, lograr êxito na fuga.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
RONILDO MATOS SILVA
nas sanções punitivas
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

Pugna a defesa pela absolvição do Apelante mediante a insuficiência probatória,
diante do impedimento de condenação com provas do inquérito policial, porém infundada é esta alegação
.

A materialidade encontra-se consubstanciada através dos elementos colhidos em sede de inquérito policial, como também, nos depoimentos de testemunhas
em sede policial e em juízo.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através do depoimento da vítima em esfera policial e testemunhas de acusação em juízo, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante, observemos os relatos:

A vítima
Ana Maria Santana Moraes
, narrou em sede policial, que caminhava pela Rodovia BR 316, em direção à rua ao lado da Massafra, quando foi abordada por três elementos que chegaram em duas bicicletas de cor vermelha; Que um dos elementos, portava um revolver e o apontou-lhe em direção ao pescoço, enquanto que o outro puxou seu cordão, subtraindo-lhe a bolsa contendo uma bíblia e documentos pessoais, e ainda uma sacola contendo uma toalha de banho para presente. Que após o roubo ficou estática, por nunca ter passado por tal situação. Que momentos depois surgiu uma viatura da Polícia Militar que passou a perseguir os meliantes. Que após a detenção de dois elementos, a
declarante reconheceu os elementos
que disseram chamar-se Ronildo Matos Silva e André rodrigues de Freitas, como os elementos que a abordaram e roubaram seus pertences.

A testemunha

Renato Nascimento Cordovil
, policial militar, declarou em juízo
,
que na época dos fatos estava de serviço quando foi acionado pela população. Que os elementos empreenderam fuga pela rua do hoje Hospital Metropolitano;
que três elementos praticaram o crime
, porém, apenas dois deles foram presos haja vista que o terceiro empreendeu fuga; que na ocasião a
vítima reconheceu os dois elementos presos como tendo sido autores do crime
. Que o terceiro elementos que fugiu era quem portava arma de fogo utilizada no assalta e estava com os demais objetos subtraídos.

A testemunha
Cleber Monteiro Leão
, policial militar, relatou em juízo, que no dia e hora dos fatos o declarante estava de serviço e em patrulheiro da viatura e estava fazendo ronda nas proximidades quando foram avisados que uma senhora estava chorando próximo ao hoje Hospital Metropolitano por ter sido assaltada. Que em contato com a vítima esta informou que três elementos praticaram o crime, sendo que um deles estava armado. Que o declarante ainda chegou a ver o elemento em fuga, sendo que dois foram presos. Que que na ocasião a vítima reconheceu os dois elementos presos como tendo sido os autores do crime. Que a bolsa e os pertences da vítima não foram recuperados. Que não chegou a ser apreendida arma de fogo. Que os elementos não ofereceram resistência. Que quando chegaram os elementos já tinham sido capturados por populares.

Da análise aos relatos, percebe-se que as testemunhas de acusação, os policiais militares, foram responsáveis pela prisão em flagrante de dois dos meliantes que participaram da ação criminosa, sendo estes seguramente reconhecidos pela vítima. E depoimentos de policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas fizeram corroborar com as demais provas produzidas.

Por outro lado, a palavra da vítima mesmo que seja em sede policial, quando corroborada por outras provas produzidas nos autos, como é o caso, adquire relevante valor probatório, sendo apta para, em conjunto com os demais elementos probatórios, embasar o decreto condenatório, conforme reiterada jurisprudência. A propósito, verbis:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Pleito absolutório por insuficiência de provas. improcedência. alegação de violação ao art. 226 do cpp. Condenação baseada em outros meios de prova.
testemunho judicial de policiais corroborados pelo depoimento da vítima em sede inquisitorial.
possibilidade. precedentes. Dosimetria. redução da pena-base. procedência. motivação inidônea na valoração negativa do vetor
consequências do delito
. Impossibilidade de valorar negativamente a
personalidade do agente
com base em antecedentes criminais. Redimensionamento da pena. Parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelação interposta por Marcos Silva de Oliveira e Edenilson Pastana de Souza contra sentença que os condenou, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), às penas de nove anos e quatro meses de reclusão e sessenta dias-multa, e oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão e cinquenta dias-multa, respectivamente. A defesa alega insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento, e impugna a dosimetria da pena, especialmente a consideração de reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação; (ii) avaliar a validade do reconhecimento da vítima em sede policial; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente no que concerne à valoração negativa da personalidade e das consequências do crime.

iii. razões de decidir

3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probatório e pode embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada, desde que sustentada por testemunhos e provas consistentes. Precedentes.

4. Os depoimentos dos guardas municipais que participaram das prisões em flagrante, corroborando a versão da vítima, constituem prova testemunhal idônea e suficiente para a condenação, uma vez que se mantêm coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova nos autos.

5. A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente não compromete a condenação, pois o reconhecimento da autoria não se baseou exclusivamente nessa prova, sendo apoiado também em outros elementos, como os depoimentos testemunhais.

6. A valoração negativa da personalidade do agente, com base exclusivamente em antecedentes criminais, configura erro na dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Esse vetor deve ser considerado neutro na ausência de elementos concretos que agravem a personalidade do agente.

7. As consequências do delito, pautadas no aumento da sensação de insegurança da comunidade, não devem ser consideradas negativamente, pois se inserem nos efeitos ordinários do crime de roubo, sendo inidônea essa fundamentação para exasperação da pena-base.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena dos apelantes, fixando-a em sete anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em sede inquisitorial, aliada e corroborada por testemunhos e outros elementos de prova judiciais, possui valor probatório para embasar condenação por roubo.

2. Antecedentes criminais não justificam valoração negativa da personalidade ou da conduta social na dosimetria da pena.Precedentes.

3. Consequências comuns do crime de roubo, como o aumento da sensação de insegurança, não devem agravar a pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 05/04/2019; STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019, DJe 22/11/2019; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021, DJe 01/07/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800556-54.2023.8.14.0015 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de roubo pela tese de insuficiência de provas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18/03/2025